Tribunal: TJES
Processo: 5010263-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010263-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

APELADO: ELKY LISYA CURBANI WESTPHOL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFILTRAÇÕES E FISSURAS EM FACHADA. PRAZO DE GARANTIA QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta por construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, em razão de infiltrações e fissuras na fachada de imóvel residencial entregue em 2019, cujos reparos foram negados ou postergados administrativamente pela ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a decadência ou prescrição do direito dos autores; (ii) verificar a responsabilidade da construtora pelos vícios de infiltração e fissuras na fachada; e (iii) definir se o descaso administrativo e os danos no imóvel configuram abalo moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Aplica-se o prazo de garantia irredutível de 5 (cinco) anos para vícios que afetam a solidez e a segurança da obra, abrangendo infiltrações severas e fissuras que comprometem a habitabilidade (art. 618, CC).
4.
Manifestado o vício dentro do prazo de garantia, a pretensão indenizatória ou cominatória sujeita-se ao prazo prescricional decenal (art. 205, CC) e não ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no art. 26 do CDC.

5.
Incide a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos no serviço (art. 14, CDC), cabendo à construtora o ônus de provar causas excludentes de responsabilidade, do qual não se desincumbiu ao desistir da prova pericial.
6.
Configura comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva (
venire contra factum proprium
) o cancelamento injustificado de ordens de serviço após vistorias da própria construtora terem reconhecido a necessidade de reparos.
7.
A exposição dos moradores à insalubridade (mofo e infiltrações) em imóvel novo, somada ao descaso prolongado da construtora, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral
in re ipsa
.
8.
O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pretensão de natureza indenizatória ou cominatória decorrente de vícios construtivos submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. 2. Infiltrações e fissuras em fachada de imóvel novo manifestadas no período de cinco anos autorizam o acionamento da garantia prevista no art. 618 do Código Civil. 3. O descumprimento do dever de reparo pela construtora, sujeitando o consumidor a condições de insalubridade, enseja reparação por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
em face da r. sentença do evento 17796385, proferida pelo douto magistrado da 11ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação obrigação de fazer c/c indenizatória movida por
ELKY LISYIA CURBANI WESTPHOL
e
RICARDO RAMOS PEREIRA
em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I , do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que: “
Tendo o imóvel sido entregue em 2019 e os problemas relatados no mesmo ano, a reclamação se deu dentro do prazo quinquenal de garantia, não havendo se falar em decadência ou prescrição.
” (evento 17796385).

Asseverou que “
é imperativo que a ré seja compelida a realizar todas as obras necessárias para corrigir as fissuras na fachada do edifício e reparar os danos internos no apartamento dos autores decorrentes das infiltrações.
” (evento 17796385).

Pontuou, ainda, que: “
O descaso da ré ao longo de mais de um ano para solucionar um problema que afeta diretamente o lar dos consumidores revela uma grave falha no dever de lealdade e boa-fé. Os autores foram submetidos a um verdadeiro calvário de agendamentos cancelados e promessas não cumpridas, conforme exaustivamente documentado. Essa conduta prolongada, que força o consumidor a conviver com um problema em sua residência, gera ansiedade, estresse e sentimento de impotência que configuram abalo psicológico indenizável.
” (evento 17796385).

Por isso, o juiz reconheceu a parcial procedência da pretensão autoral para: (i) condenar a ré a executar os reparos necessários à eliminação das infiltrações; (ii) determinar a apresentação de laudo técnico da obra;
(iii) condenar ao pagamento de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a título de danos materiais; (iv) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor.

Finalmente, condenou a requerida/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, “
levando-se em conta o grau de zelo dos profissionais, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa e o tempo exigido para os serviços
” (evento 17796385).

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo.

Como é cediço, o condômino, na qualidade de proprietário e consumidor, detém o direito de exigir que o produto adquirido (o apartamento) esteja em perfeitas condições de uso, o que inclui a integridade estrutural e a estanqueidade das paredes externas que o delimitam.

O artigo 618 do Código Civil estabelece um prazo irredutível de garantia de 5 (cinco) anos para vícios que afetem a solidez e a segurança da obra, sendo que infiltrações severas e fissuras em fachada, por comprometerem a integridade do imóvel e a salubridade da habitação, enquadram-se neste conceito amplo de segurança e solidez. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INFESTAÇÃO DE CUPINS. INFILTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL. PRAZO DE GARANTIA QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou a construtora ao reparo de vícios construtivos, ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais em razão de infestação de cupins, infiltração e estufamento de piso em imóvel adquirido pelos apelados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da construtora; (ii) a decadência do direito dos autores; (iii) a existência de responsabilidade da construtora pelos vícios construtivos relacionados à infestação de cupins e infiltração; (iv) a caracterização de danos morais; (v) a aplicação dos prazos de garantia e prescrição previstos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Com base na teoria da asserção, a condição da ação afeta à legitimidade ativa deve ser aferida à luz da narrativa autoral, de forma que, se a parte atribui à construtora a responsabilidade pelos danos, resta evidenciada a legitimidade ad causam. 4. De acordo com o entendimento assente do STJ, a pretensão cominatória e/ou indenizatória do consumidor que afirma ter amargado prejuízos em decorrência de vícios construtivos não se submete ao prazo decadencial do art. 26 do CDC, mas sim a prazo prescricional decenal (art. 205, CC). 5. No caso, a infestação de cupins configuram vícios construtivos. O laudo técnico juntado pela autora atestou que os cupins são subterrâneos, indicando que a praga estava presente antes da construção, e que o defeito poderia ter sido evitado com barreiramento pré-construtivo. A construtora não comprovou que a infestação decorreu de ausência de manutenção pelo consumidor (art. 373, II, CPC). 6.
As provas colacionadas revelam a ocorrência de vício construtivo com relação à infiltração na cozinha do imóvel e esfutamento do piso, com descolamento das placas de cerâmica. 7. A legislação prevê prazo de garantia quinquenal para vícios que comprometem a solidez e segurança da construção (art. 618, CC).
8. A frustração e os transtornos decorrentes dos vícios construtivos in casu extrapolam o mero dissabor, configurando lesão a direitos da personalidade. A reparação no valor de R$10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pela reparação de vícios construtivos é objetiva, sujeitando-se a construtora aos prazos de garantia quinquenal (art. 618, CC) e prescricional decenal (art. 205, CC). 2. A infestação de cupins em imóvel pode configurar vício construtivo quando demonstrada sua origem no solo antes da construção. 3. A frustração causada por vícios construtivos que tornem o imóvel inabitável pode ensejar danos morais. 4. A indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade em casos de vícios construtivos. (TJES; Classe: Apelação 0003211-66.2021.8.08.0048; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 18/03/2025)

Uma vez que o vício se manifeste dentro do quinquênio de garantia, o proprietário dispõe do prazo prescricional de 10 (dez) anos (artigo 205 do Código Civil) para ingressar com a ação reparatória (indenização) ou com a ação cominatória (obrigação de fazer), e não ao prazo decadencial do art. 26 do CDC. Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência em relação à pretensão de indenização por vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelos consumidores. 2. É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1º, do CDC). 3. No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas. 4.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição. 5. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02
, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"). 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.717.160/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 26/3/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205).
DANOS MORAIS. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. 2.
A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por prejuízos decorrentes de vícios de construção do imóvel não se submete a prazo decadencial, mas sim a prazo prescricional.
Precedentes. 3. O proprietário do imóvel possui legitimidade ativa para pleitear a reparação por danos morais na ocorrência de vícios de construção. Precedentes. 4. Estando o acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, incide, na espécie, a Súmula 83/STJ. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.933.371/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025.)

Neste caso, o certificado de conclusão de obra foi conferido pela no dia 23 de janeiro de 2017 (evento 17796344), as chaves da unidade 1.002 da torre 03 do condomínio do edifício Spazio Vintage foram entregues aos apelados no dia 21 de junho de 2019 (evento 17796346), enquanto as infiltrações surgiram nesse mesmo ano 2019, ou seja, dentro do prazo de garantia do art. 618 do CC.

A ação foi ajuizada no dia 01º de abril de 2022, perfeitamente dentro do decênio prescricional, portanto, a tese de decadência baseada em manuais de garantia contratual da própria construtora (evento 17796342) não pode se sobrepor às normas cogentes de ordem pública do Código Civil e do CDC.

Ademais, merece ser sopesado que desde de julho de 2019, isto é, no mês subsequente à entrega das chaves, os consumidores apelados buscaram administrativamente que a construtora reparasse o imóvel (evento 17795975) e aqueles tiveram que arcar com prejuízos materiais (evento 17795981) da ordem de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), no mês de dezembro de 2020, ante a ausência de resolução dos vícios na unidade (evento 17795980).

Os elementos fotográficos dos eventos 17795977 e 17795979, bem como os vídeos dos eventos 17795982 e 17795983 demonstraram cabalmente a existência de rachaduras na fachada que permitiram a percolação da água da chuva para o interior do edifício, que inclusive deixaram a unidade dos apelados em estado insalubre, como mofo generalizado e danos ao acabamento, o que comprometeu a qualidade e segurança do bem.

A conduta da apelante, ao enviar prepostos que deram parecer favorável ao reparo (fl. 13 do evento 17795975), e posteriormente cancelar a ordem de serviço sem nova vistoria, configura comportamento contraditório que fere a boa-fé objetiva.

Se o serviço técnico da própria ré reconheceu a necessidade de intervenção em vistorias realizadas em julho e setembro de 2020, o posterior cancelamento por reprovação sem base fática nova sugere apenas uma tentativa de eximir-se de custos operacionais.

Vale lembrar que é dever das partes respeitar a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) também na fase executiva do contrato, consoante dispõe o enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil, e houve evidente
venire contra factum proprium
da construtora apelante.

Chama à atenção que a construtora defendeu a imprescindibilidade de produção de prova pericial (eventos 17796339 e 17796354), mas desistiu dessa modalidade probante (evento 17796380) após a proposta de honorários da
expert
do juízo de origem.

Cumpre notar que na decisão de saneamento foi devidamente destacado que “
a situação narrada enquadra-se como fato do serviço, a inversão do ônus da prova se dá ope legis, cabendo a autora/consumidora a prova da existência do dano e do nexo causal, de cuja responsabilidade a demandada/fornecedora só se exime se provar a ocorrência de qualquer das hipóteses legais de exclusão (CDC, art. 14, caput e § 3º)
” (evento 17796363), e que esse
decisum
não foi desafiado por agravo de instrumento oportunamente.

Nesse contexto, é evidente que a construtora apelante não se desincumbiu do encargo de clarificar que as infiltrações e fissuras decorreram de culpa exclusiva dos consumidores, porquanto não refutaram as provas outrora citadas de que as infiltrações advieram de vícios construtivos.

Impende destacar que a situação de insalubridade provocada pelo mofo, aliada ao sentimento de impotência diante de vistorias desmarcadas e promessas descumpridas pela construtora para consertar um imóvel novo, gera angústia e frustração que atingem os direitos de personalidade.

Considero que o montante global de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, dado o grau de reprovabilidade da conduta da MRV Engenharia e Participações S/A, a extensão do dano, o caráter punitivo e pedagógico do instituto e por não destoar dos valores fixados pela jurisprudência pátria em casos semelhantes, vide:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS CONSTATADOS POR PERÍCIA JUDICIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA (ART. 14 DO CDC). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE MORADIA SEGURA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA R$ 10.000,00. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A seguradora responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de vícios construtivos. II. Restando comprovado por laudo pericial que o imóvel apresenta danos estruturais decorrentes de falhas na execução, materiais de baixa qualidade e deficiência de mão de obra (fissuras, infiltrações e problemas em fundações), subsiste o dever de indenizar, independentemente de a seguradora não ter participado diretamente da construção.
III. A existência de vícios graves em imóvel recém-adquirido extrapola o mero descumprimento contratual. A situação gera angústia, insegurança e atenta contra a dignidade e o direito fundamental à moradia, caracterizando dano moral passível de reparação. lV. A fixação da indenização por danos morais deve pautar-se pelo critério da razoabilidade, evitando o enriquecimento sem causa, mas mantendo o caráter pedagógico da sanção. No caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais adequado aos parâmetros adotados por esta Corte em situações análogas.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMS; AC 0805387-30.2022.8.12.0018; Paranaíba; Primeira Câmara Cível; Relª Juíza Denize de Barros Dodero; DJMS 23/02/2026; Pág. 126)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Vícios construtivos. Casa pré-fabricada. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora exclusivamente a respeito do pedido de indenização por danos morais. Dever de indenizar caracterizado. Dano moral indenizável configurado. O valor da indenização pelo dano moral deve ser arbitrado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano.
Quantum indenizatório fixado em
R
$8.000,00 (oito mil reais).
Tratando-se de relação contratual os juros de mora devem incidir a contar da citação, pela taxa legal prevista no art. 406 do CC, até o arbitramento quando passa a ser corrigido exclusivamente pela selic, que engloba juros e correção monetária. Apelo parcialmente provido. (TJRS; AC 5009792-72.2021.8.21.0008; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ney Wiedemann Neto; Julg. 27/02/2025; DJERS 07/03/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Vícios Construtivos. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida. Prova pericial que apontou a ocorrência de manifestações patológicas no imóvel, bem como danos materiais.
Dano moral que está caracterizado, levando em consideração as peculiaridades do caso. Fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não comporta modificação.
Ausência de interesse recursal da autora quanto ao pleito de majoração. Consectários legais. Juros moratórios desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ausência de interesse recursal do réu, nesse ponto. Cominação ao réu do ônus da sucumbência que está correta e não comporta modificação. Sentença mantida. RECURSOS DA AUTORA E Do RÉU DESPROVIDOS, NAS PARTES CONHECIDAS. (TJSP; Apelação Cível 1002174-68.2021.8.26.0150; Relator (a): Márcio Boscaro; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cosmópolis - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 27/01/2025; Data de Registro: 27/01/2025) (TJSP; AC 1002174-68.2021.8.26.0150; Cosmópolis; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Márcio Boscaro; Julg. 27/01/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento efetivado na origem, condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixou em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, portanto, a verba honorária devida pela construtora será da ordem de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)